Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746529-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP AGRAVADO: K. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA GONCALVES DOURADO DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, constata-se que o Distrito Federal é parte da relação jurídica processual (2o réu). Desse modo, remetam-se os autos à Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível para cadastramento da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após, INTIME-SE O DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao agravo interposto pelo primeiro réu no ID 65737917, nos termos do § 1o do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator